Tribunal: TCU
Processo: 030.835/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1725/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos a ato de admissão nos quadros da Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação do empregado após a expiração do prazo de validade do concurso público (16/6/2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6a Vara do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte de Contas há menos de cinco anos; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 259, inciso I, e forma do artigo 143, inciso III ambos do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Tatiane Locatelli, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e a interessada; c) adotar as medidas constantes do item 1.7 adiante; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 030.835/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Tatiane Locatelli (XXX.195.679-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe o deslinde da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 em curso no TRT da 10a Região, e, caso o resultado seja em desfavor da interessada, torne sem efeito o ato de sua admissão, com o subsequente cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 1.7.2 determinar à Sefip que acompanhe o deslinde da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 em curso no TRT da 10a Região.